Tribunal: TJDFT
Processo: 0713230-56.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CUMULADA COM PEDIDO CONDENATÓRIO. ERRO DE PROCEDIMENTO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES À ÓRGÃO PÚBLICO NÃO RESPONDIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA E DE PREJUÍZO PROCESSUAL. NULIDADE AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. SENTENÇA DE DISSOLUÇÃO SOCIETÁRIA ILÍQUIDA. APURAÇÃO DE HAVERES EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ADEQUAÇÃO. JULGAMENTO DE LITÍGIO ENTRE OS SÓCIOS PREJUDICIAL À LIQUIDAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS DEPOIS DA SENTENÇA. DOCUMENTO NOVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. CONHECIMENTO. DISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PEDIDOS CONDENATÓRIOS EM FACE DO SÓCIO DISSIDENTE. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DESVIO DE CLIENTELA. INSTITUIÇÃO DE NOVA EMPRESA DO MESMO RAMO PELO SÓCIO DISSIDENTE. ATUAÇÃO NO MERCADO APÓS A DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS. ILICITUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA DE RECURSOS ENTRE OS SÓCIOS. IMPROCEDÊNCIA. RETENÇÃO DE NOTEBOOK PELO SÓCIO DISSIDENTE. PATRIMÔNIO DA EMPRESA. RESTITUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. READEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O não atendimento de requisição de informações à Administração Pública no início da fase probatória não enseja nulidade processual, nos termos dos arts. 278 e 282, § 1o, do CPC, pois preclusa a decisão que pôs fim à instrução processual e não se constata prejuízo às partes, pois as informações requisitadas foram apresentadas em grau recursal, podendo-se verificar que apenas confirmam o que já havia sido apurado pelas provas documentais e testemunhais produzidas em primeiro grau.
2. As questões controvertidas estão suficientemente documentadas nos autos, sendo certo que a resolução do mérito do litígio, considerando as delimitações de seu objeto, não prescinde de produção de prova pericial, mas sim da valoração do acervo probatório já produzido.
2.1. Não há que se falar em cerceamento de defesa em face da prolação de sentença ilíquida, que resolve litígio havido entre os sócios quanto à repercussão da dissolução societária, com a remessa da apuração do valor das cotas sociais do sócio dissidente para a fase de liquidação de sentença, o que observa o devido processo legal da ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com pedido indenizatório, na forma do art. 599, c/c art. 602 e 603, § 2o, do CPC.
3. Para que a instância recursal conheça de questões de fato não trazidas aos autos até a prolação da sentença, é necessária a demonstração de ser o fato posterior à sua prolação, ou a comprovação de motivo de força maior para não tê-lo feito anterior e oportunamente, consoante inteligência do art. 1.014 do CPC.
3.1. No caso dos autos comportam conhecimento os documentos juntados pelos autores depois da sentença e que já haviam sido requisitados no curso do processo, pois são materialmente novos e não há prejuízo processual às partes em se proceder à valoração da prova, pois não afeta a compreensão que se extrai de todo o acervo probatório.
4. Tendo sido a dissolução societária resolvida em julgamento parcial de mérito, por decisão preclusa, o processo segui para apreciação de pedido condenatório deduzido em face do sócio dissidente, sendo a apuração dos haveres remetida para posterior liquidação de sentença, que deve observar o art. 604 e seguintes do CPC, nos termos em que dispõe o § 2o do art. 603 do CPC. Desse modo, não comporta conhecimento nessa sede recursal as alegações sustentadas pelos autores a respeito da liquidação da empresa.
5. Nos termos do artigo 170, da Constituição Federal, a ordem econômica caput é fundamentada na livre Iniciativa, a qual possui como vertente a livre concorrência, em que se veda a concorrência desleal e a perpetrada com abuso de poder.
6. Inexistindo cláusula de não concorrência no contrato social ou em termo de distrato societário, não há óbice para que o sócio dissidente constitua nova empresa e passe a atuar mesmo ramo de atividade, depois de encerrada a sociedade com relação a si, em respeito ao princípio da ordem econômica da livre concorrência.
6.1. A obrigação legal de não concorrência derivada do trespasse empresarial, disposta no art. 1.147 do CC, deve ser interpretada restritivamente, não se estendendo para às hipóteses de dissolução parcial de sociedade, a fim de obstar a livre atuação profissional do sócio dissidente.
7. Contudo, até a dissolução da sociedade, os sócios mantêm o dever de buscar o benefício da sociedade e não seus interesses particulares, sob pena de quebra da affectio societatis, de modo que o desvio de clientela pelo sócio antes do distrato societário representa concorrência desleal.
7.1. Na hipótese dos autos, verifica-se que o réu agiu em violação ao seu dever de lealdade enquanto sócio, ao captar dois clientes para sua nova empresa de representação comercial, pouco antes de se retirar da sociedade empresaria autora, o que, em tese, impõe o dever de indenizar por lucros cessantes, nos termos dos arts. 207 e 208 da Lei no 9.279/1996 .
7.2. Contudo, é improcedente o pedido de reparação de danos na modalidade lucros cessantes, pois a instrução probatória revelou a inexistência de prejuízo em razão da conduta ilegal apurada com relação ao réu, pois realizados acordos entre a autora e as empresas captadas, pelos quais lhe foram assegurados os direitos remuneratórios até rescisão formal dos respectivos contratos.
8. Está correta a sentença em julgar improcedente o pedido de restituição de lucros formulado pelos autores, pois não há prova efetiva da distribuição de lucros fictícios por antecipação, e restou efetivamente comprovado nos autos que a distribuição de recurso da empresa autora sempre observou a proporção das cotas sociais, de modo que não houve recebimento de valores a maior pelo réu, com relação aos outros sócios.
8.1. Caso fosse comprovada a distribuição de lucros fictício para os sócios, por antecipação, mas de forma proporcional ao número de cotas, caberia a todos os sócios, e não apenas ao réu, a restituição de eventuais valores recebidos indevidamente, de modo a reintegrar o capital social da empresa para fins de apuração de haveres, por imperativo legal disposto no artigo 1009, do CC.
9. Comprovado que o computador retido pelo réu ao sair da sociedade foi adquirido com recursos da empresa, o bem deve ser restituído pois o único documento apresentado pelo réu para demonstrar a alegação de que o bem lhe havia sido dado como adiantamento de lucros é um recibo assinado pelo próprio, devendo ser observado que declarações incertas em documento particular escrito e assinado presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário, nos termos do art. 408 do CPC.
10. O objeto principal da lide, relativo à dissolução parcial da sociedade, foi resolvido por decisão precedente e não enseja a condenação das partes em honorários advocatícios, nos termos do art. 606, § 1o, do CPC, de modo que, tendo a sentença apreciado apenas da pretensão condenatória deduzida pelos autores, com lastro no art. 602 do CPC, apenas a resolução empreendida com relação à essa causa incidental deve ser considerada para a distribuição do ônus de sucumbência.
10.1. Realizando um juízo de proporcionalidade e ponderação entre o que foi postulado, frente ao que foi acolhido, considerando não apenas o valor econômico das obrigações, mas também a relevância processual do único pedido julgado procedente, sobre o qual pesou intensa controvérsia ao longo de extensa instrução processual, mostra-se adequada e razoável a imputação de 90% (noventa por cento) do ônus sucumbencial aos autores e 10% (dez por cento) ao réu.
11. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação dos autores parcialmente conhecido e parcialmente provido. Apelo do réu conhecido e provido em parte.